Tribunal: TJSP
Processo: 1076306-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"Ação de cobrança – Existência de cláusula arbitral - Previsão contratual que, por si só, não afasta a jurisdição como via para a execução do crédito – Hipótese, entretanto, em que não se trata de mera execução, mas de ação de conhecimento – Competência do juízo arbitral Precedentes do E. STJ – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – Hipótese em que a sistemática

Ementa:
"Ação de cobrança – Existência de cláusula arbitral - Previsão contratual que, por si só, não afasta a jurisdição como via para a execução do crédito – Hipótese, entretanto, em que não se trata de mera execução, mas de ação de conhecimento – Competência do juízo arbitral Precedentes do E. STJ – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – Hipótese em que a sistemática do § 2o, do art. 85, do NCPC, implicaria violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acarretando enriquecimento sem causa e gravame excessivo – Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o, do art. 85, do NCPC – Verba honorária fixada por equidade - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076306-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA
P4
LTDA,
é
apelado
CLAVE
AIR
OFFICES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076306-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47839 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47839
APEL. No: 1076306-23.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : CONSTRUTORA P4 LTDA
APDO : SPE CLAVI AIR OFFICE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
”Ação de cobrança Existência de cláusula arbitral - Previsão
contratual que, por si só, não afasta a jurisdição como via para
a execução do crédito Hipótese, entretanto, em que não se
trata de mera execução, mas de ação de conhecimento

Competência do juízo arbitral Precedentes do E. STJ Recurso
nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação Hipótese em
que a sistemática do § 2o, do art. 85, do NCPC, implicaria
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
acarretando enriquecimento sem causa e gravame excessivo
Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o, do art.
85, do NCPC Verba honorária fixada por equidade - Recurso
nesta parte provido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença que julgou extinta sem resolução do
mérito a ação de cobrança que moveu contra a
apelada, alegando, em síntese, que: a existência
de cláusula arbitral não afasta a competência do
juízo
estatal
para
apreciação
da
demanda;
necessária a redução da verba honorária.
Efetuou-se o preparo.
O apelado apresentou contrarrazões,
afirmando, em síntese, que a r. sentença deve ser
mantida.
É o breve relatório.
2) Merece parcial acolhimento o
recurso.
Trata-se de ação de cobrança em que a
autora-apelante pretende condenar a ré-apelada ao
pagamento de serviços de construção de edifícios
residenciais.
A r.sentença julgou extinta a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076306-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47839 - S/A/V/R/R/R
3
sob o fundamento de que a existência de cláusula
arbitral mas obsta o prosseguimento da lide na via
judicial.
Com
efeito,
verifica-se
que
na
cláusula 32 do contrato, as partes elegeram a
Câmara
do
Comércio
Brasil-Canadá
como
juízo
arbitral competente para solução de divergências.
A alegação da autora de que o Poder
Judiciário tem poder executivo no caso em tela
deve ser afastada, uma vez que se trata de
processo de conhecimento em que se discute a
efetiva prestação dos serviços e os valores
cobrados.
O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
pacificou o entendimento de que a existência de
cláusula arbitral no contrato confere ao árbitro,
com prioridade em relação ao juiz togado, a
competência para decidir a respeito da existência,
validade e eficácia do contrato que contém a
cláusula compromissória.
Nesse sentido:
“AGRAVO

INTERNO

NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ARBITRAL.
1.

Recurso
especial
interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2
e 3/STJ). 2. A cláusula arbitral
contratada pelas partes goza de força
vinculante

e
caráter
obrigatório,
derrogando-se a jurisdição estatal. 3.
O princípio basilar do Kompetenz-
Kompetenz, consagrado nos artigos 8o
e 20 da Lei de Arbitragem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076306-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47839 - S/A/V/R/R/R
4
estabelece ser o próprio árbitro quem
decide, com prioridade em relação ao
juiz
togado,
a
respeito
de
sua
competência para avaliar a existência, a
validade ou a eficácia do contrato que
contém cláusula compromissória. 4. A
discussão dos autos trata do
descumprimento do contrato em virtude
da não observância da cláusula
compromissória
em
si,
bem
como
da
revisão contratual, ante a onerosidade
excessiva, decorrente da cobrança de
juros compensatórios, remuneratórios e
moratórios, de multa contratual, da
capitalização de juros e da forma
escolhida
para
a
realização
dos
cálculos.
5.
Agravo
interno
não
provido.” (AgInt no AREsp 425931

Terceira Turma
Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA j. 15.10.2018)
Assim, deve ser mantida a extinção da
ação de cobrança sem resolução do mérito.
Entretanto, assiste razão à autora-
apelante no tocante à verba honorária.
A fixação na r. sentença em 10% sobre
o valor atualizado da causa (quinhentos e trinta e
oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e
oitenta e dois centavos) apresenta-se excessiva,
em especial porque a ação de cobrança foi extinta
sem que houvesse dilação probatória ou designação
de audiência, não demandando tempo ou excessivo
trabalho aos patronos da apelada.
Com efeito, dispõe o art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil que a verba honorária
deve ser fixada levando-se em consideração: i) o
grau de zelo do profissional; ii) o lugar de
prestação do serviço; iii) a natureza e a
importância da causa; iv) o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076306-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47839 - S/A/V/R/R/R
5
serviço.
Ora, sem desmerecer o trabalho dos
patronos da apelada, é inegável que a verba
honorária arbitrada na r. sentença configura-se
excessiva.
Não
se
questiona
a
dedicação
do
profissional, mas a fixação da verba naquele
patamar ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ressalte-se que o art. 85, § 8o do
Código de Processo Civil assevera que: “Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.”
Pois bem, se o arbitramento da verba
honorária por equidade é permitido quando sua
fixação se mostrar irrisória, de rigor utilizar-se
uma
interpretação
extensiva
do
referido
dispositivo para permitir sua aplicação quando a
verba honorária se mostrar excessiva.
Ademais,
a
jurisprudência
mais
recente C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA vem
aceitando a fixação da verba honorária por equidade não apenas quando esta se mostrar
irrisória, mas também exorbitante, como ocorreu no
caso em tela:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
1.
Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. O
Tribunal de origem fixou honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076306-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47839 - S/A/V/R/R/R
6
advocatícios abaixo do valor mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC,
almejado pela recorrente, porque "o
legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do Magistrado (§ 8o do art.
85) ocorresse em hipóteses tanto de
proveito econômico extremamente alto ou
baixo,
ou
inestimável"
e
porque
"entendimento diverso implicaria ofensa
aos
princípios
da
vedação
do
enriquecimento sem causa, razoabilidade
e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-
STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do
atual
CPC
-
como
qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação exclusivamente pelo método
literal.
Por
mais
claro
que
possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada
técnica
hermenêutica
que
posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico. 6.
Assim, o referido dispositivo legal
(art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência
do
STJ,
que
havia
consolidado o entendimento de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se
revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7.
Conforme
bem
apreendido
no
acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência
do juízo equitativo tanto na hipótese do
valor inestimável ou irrisório, de um
lado,
como
no
caso
da
quantia
exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se,
o
princípio
da
boafé
processual deve ser adotado não somente
como vetor na aplicação das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076306-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47839 - S/A/V/R/R/R
7
processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de
criação
das
leis
processuais,
pelo
legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas
com a finalidade, deliberada ou não, de
superar a orientação jurisprudencial que
se consolidou a respeito de determinado
tema. 8. A linha de raciocínio acima,
diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes -
com
efeito,
é
totalmente
absurdo
conceber que somente a parte exequente
tenha
de
suportar
a
majoração
dos
honorários, quando a base de cálculo
dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba
honorária
se
mostrar
excessiva
ou
viabilizar enriquecimento injustificável
à luz da complexidade e relevância da
matéria
controvertida,
bem
como
do
trabalho realizado pelo advogado. 9. A
prevalecer o indevido entendimento de
que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio
termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório. 10. Recurso Especial não
provido” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Dessarte,
considerando-se
os
parâmetros estabelecidos na legislação processual
civil, fixa-se a verba honorária devida ao patrono
da apelada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076306-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47839 - S/A/V/R/R/R
8
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator